Tribunal: TJPA
Processo: 0814527-25.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814527-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

AGRAVADO: COURO DO NORTE LTDA, FRANCISCO MARCELO BATISTA BARBOSA, MARIA ZILAR PINHEIRO BARBOSA

PROCURADOR: MARINA POLIGOWSKI, FERNANDO GABRIEL FAZOLLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814527-25.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

EMBARGANTE/AGRAVADOS: COURO DO NORTE LTDA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9013840

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – RETIFICAÇÃO DA EMENTA E DO DISPOSITIVO DO VOTO – ALEGAÇÃO PELO AGRAVANTE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO RECURSO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AGRAVADOS E PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA AGRAVANTE.

1. Erro Material. Reconhecimento. Retificação da ementa e dispositivo do voto do Agravo de Instrumento.

2. Ausência de contradição, omissão. Matéria apreciada a quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo da agravante/embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios, para: DAR- PROVIMENTO aos embargos opostos pelos agravados
COURO DO NORTE LTDA E OUTROS
, e PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pela agravante
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, para tão somente reconhecer a existência de erro material, retificando a ementa e o dispositivo do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.
É como voto
.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814527-25.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

EMBARGANTE/AGRAVADOS: COURO DO NORTE LTDA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9013840

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A E COURO DO NORTE LTDA E OUTROS
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 9157489/9130491), em face do
V. Acórdão nº 9013840
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO AUTOR/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ARTIGO 485 CPC/2015 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afirma a agravante/embargante
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, que o julgado teria incorrido em erro material, porquanto a ementa e dispositivo do voto encontram-se em contrariedade com o que consta do voto, pugnando pela sua correção, bem assim que o entendimento firmado estaria em discordância com o entendimento firmado pelo STJ, sendo
a decisão agravada, mantida pelo voto proferido, extremamente prejudicial à própria efetividade dos meios judiciais para a persecução e satisfação do crédito.

O recorrido pugnou pela manutenção do acórdão embargado (ID 9785011).

A empresa agravada também opôs embargos de declaração, pugnando pela reforma do julgado tão somente em relação a ocorrência de erro material, tanto na ementa quanto na conclusão do voto.

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, urge consignar que os aclaratórios opostos por ambas as partes serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias coincidem.

ERRO MATERIAL

Em ambos os embargos de declaração, consta a arguição de erro material no acórdão ora recorrido, tanto em relação a ementa como ao dispositivo do voto.

Da apreciação acurada do Acórdão, verifico que assiste razão aos embargantes quanto a este capítulo, uma vez que, de fato, a ementa e dispositivo do voto proferido nos autos de Agravo de Instrumento refere-se na verdade, a outro julgamento, o que merece ser retificado.

Desse modo, reconheço erro material, para constar da ementa e dispositivo do Agravo de Instrumento, respectivamente:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE UM BEM INDICADO PELO DEVEDOR – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Decisão agravada que
modificou
a decisão que havia deferido o pedido de penhora sobre todos os imóveis indicados pela exequente, ora Agravante, para determinar que a penhora recaia apenas sobre o imóvel indicado pela devedora.

2.
Necessidade de demonstração de prejuízo. Bem que será regularmente avaliado.

3.
Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
A
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A

e agravado
COURO DO NORTE LTDA E OUTROS
.
Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.
É como voto.

DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

Consta das razões aduzidas nos aclaratórios da empresa agravante a tese de ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão atacado, diante da alegação de que não teria sido aplicado entendimento do STJ e que a manutenção do entendimento anterior se mostra prejudicial à própria efetividade dos meios judiciais para a persecução e satisfação do crédito.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Em análise acurada do v. Acórdão ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer omissão ou contradição capaz de justificar a modificação da questão de mérito firmada a quando do julgado atacado, mas tão somente erro material, tal como já fora reconhecido no tópico alhures, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma Julgadora.

Isto porque, o v. Acórdão embargado destacou de forma clara e fundamentada a ausência de
indícios mínimo de que o bem penhorado na inicial não seria capaz de satisfazer o crédito perseguido na execução, dada a existência de avaliação do imóvel, ainda que de forma unilateral, que, a priori, não fora desconstituída.

Desse modo, conclui-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...) II -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 794.359/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO /CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A atribuição de efeitos infringentes somente é possível em situações excepcionais, em que a alteração da decisão surja como consequência necessária do reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no AgRg no AREsp 767.430/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016
). (Negritou-se).

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2.
A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes
. 3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

(2017.02695928-87, 177.356, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-28). (Negritou-se).

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. 2.
Dessa forma, tendo o decisum ora embargado apreciado fundamentadamente a matéria controvertida, não padecendo de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, torna-se impositiva a rejeição dos Aclaratórios opostos
. 3.
Embargos
de Declaração rejeitados. (STJ - T5 - QUINTA TURMA - EDcl nos EDcl no REsp 956094 / GO - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) - 05/02/2009 DJe 09/03/2009) (negritou-se).

Assim, verifico que a pretensão da empresa agravante/Embargante, revela mera insatisfação com a decisão proferida, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo a quo, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios, para:

DAR- PROVIMENTO aos embargos opostos pelos agravados
COURO DO NORTE LTDA E OUTROS
, e PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pela agravante
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, para tão somente reconhecer a existência de erro material, retificando a ementa e o dispositivo do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 31/08/2022